Tribunal: TJES
Processo: 0000844-45.2015.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Receptação
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000844-45.2015.8.08.0027
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON JOSE RODRIGUES DA CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ApCrim 0000844-45.2015.8.08.0027

Furto
1ª Câmara Criminal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
EDSON JOSE RODRIGUES DA CRUZ X
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando, desde logo, que a irresignação recursal se restringe à dosimetria da pena.

O apelante
Edson José Rodrigues da Cruz
foi condenad
o à pena de quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e ao pagamento de trinta (30) dias-multa pelo cometimento do crime de furto qualificado (155, §§ 1º e 4º, II, CP).

Nesse ponto destaco que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que "
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
"(REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha
,
Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022. - Tema 1.087).

Desse modo, no referido julgado o Tribunal da Cidadania estabeleceu que,
diante da impossibilidade de incidência da causa de aumento referente ao período noturno no crime de furto qualificado, é possível considerar a causa de aumento prevista no § 1º como circunstância judicial desfavorável (59, CP), na primeira fase da dosimetria.

Dito isso, verifica-se que na primeira fase, o magistrado
a quo
desfavoreceu as circunstâncias de
culpabilidade
,
personalidade
,
motivos
e
consequências extrapenais
de modo inidôneo, posto que se utilizou de argumentos eminentemente genéricos e desprovidos de comprovação nos autos, com exceção das circunstâncias do crime, tendo em vista que o réu cometeu o crime durante o período de repouso noturno.

Por essa razão, readequo a pena-base para a 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Incidem as atenuantes da
confissão espontânea
e da
menoridade relativa
, tendo em vista que na época dos fatos (10.4.2014), o réu possuía menos de 21 (vinte e um) anos, razão pela qual reduzo a reprimenda para o mínimo legal, qual seja,
2 (dois) anos de reclusão
, para não atrair a incidência da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

Súmula 231, do STJ
: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ausentes agravantes, causas de aumento e de diminuição, razão pela qual torno definitiva a reprimenda corpórea no patamar de
2 (dois) anos de reclusão.

No tocante ao pedido de reconhecimento do instituto do crime continuado, restou comprovado nos autos que o réu é agente com habitualidade criminosa, fator que impede a aplicação do referido instituto, por não cumprir os requisitos objetivos do Art. 71, do CP, conforme se observa pela fundamentação do magistrado
:

[...] Para isso, atuou de várias maneiras.

Sozinho (autos n° 0000841-90.2015.8.08.0027) ao invadir uma residência e furtar uma TV. Com a ajuda de olheiros, que o protegiam da ação policial, pois vigiavam a distância enquanto o imóvel era invadido (Autos n° 0000842-75.2015.8.08.0027) e em outras oportunidades (como nestes autos n° 0000844- 45.2015.8.08.0027) com o auxilio de um revendedor, que o ajudava na venda e distribuição dos objetos furtados.

Claramente, diante de todas as circunstancias do caso, não houve continuidade delitiva, mas atos do réu Edson para se impor perante os comparsas do bando que começava a ser construído.

Não fosse a incisiva ação policial que coibiu a prática, os crimes continuariam a ser praticados pela cidade e região. O bando iria se fortalecer e os crimes passariam a ser mais graves e lucrativos.

Isso nada tem a ver com Continuidade Delitiva. Tem a ver com comportamento criminoso e, reconhecer ao réu(s) os benefícios do artigo 71 do Código Penal, seria desrespeitar as vítimas; envergonhar a sociedade e premiar os criminosos. [...]

Em atenção ao princípio da proporcionalidade, readequo a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa.

Estabeleço o regime inicial como sendo o aberto, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP e artigo 387, § 2º, do CPP, possibilitando a substituição da pena privativa de liberdade por duas (2) restritivas de direitos, diante do atendimento ao disposto no Art. 44, do CP, a serem designadas pelo magistrado da execução penal.

No que tange ao apelante
Felipe Costa Silva
, na primeira fase da dosimetria, o magistrado de primeiro grau, de igual modo, utilizou-se de argumentos eminentemente genéricos e desprovidos de comprovação para embasar negativamente as circunstâncias de
culpabilidade
,
personalidade
,
motivos do crime
,
circunstâncias do crime
e
consequências extrapenais
, razão pela qual readequo a pena-base para o mínimo legal, ou seja,
1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância atenuante de confissão espontânea em benefício do réu, entretanto, deixo de aplica-la em razão da Súmula 231, do STJ.

Diante da inexistência de agravante e causas de diminuição ou aumento, torno definitiva a pena de
1 (um) ano de reclusão.

De igual modo, estabeleço o regime inicial como sendo o aberto, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP e artigo 387, § 2º, do CPP, possibilitando a substituição da pena privativa de liberdade por uma (1) restritiva de direitos, diante do atendimento ao disposto no Art. 44, do CP, a ser designada pelo magistrado da execução penal.

Em atenção ao princípio da proporcionalidade, readequo a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, é entendimento há muito adotado por esta Câmara, que
“Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais
" (
TJES
, Recurso em Sentido Estrito, Rel. Des. Willian Silva
, Primeira Câmara Criminal, DJe: 15.12.2021).

Por fim, com esteio no Art. 85, §§2º, 8º e 11, do Código de Processo Civil c/c com o disposto no artigo 3º do Código de Processo Penal, e considerando ter o
Dr. Diego Vinicio Fardin,
OAB/ES nº 13.097, apresentado as razões do recurso de apelação criminal em favor do Réu
Edson José Rodrigues da Cruz
, porém, considerando que já fixados honorários por sua atuação em primeiro grau, reputo como devida a complementação de seus honorários como defensor dativo, por sua atuação recursal,
no valor em R$ 300,00 (trezentos reais).

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, reduzindo a pena do apelante
Edson José Rodrigues da Cruz
para 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, podendo ser substituída por 2 (restritivas) de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, e do apelante
Felipe Costa Silva
para 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, podendo ser substituída por 1 (uma) restritiva de direito, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantendo incólume a sentença nos demais termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO - DOSIMETRIA - PENA-BASE - REDUÇÃO - ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA - SÚMULA 231, DO STJ - CAUSA DE AUMENTO - PERÍODO NOTURNO - CRIME CONTINUADO - INAPLICÁVEL - REGIME ABERTO - PENA PECUNIÁRIA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

A.
A causa de aumento prevista no § 1° do Art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°) - Precedente do STJ.

2. Por ter sido fundamentada com elementos genéricos e desprovidos de comprovação, readequa-se a pena-base estabelecida na primeira fase.

3 - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231, do STJ.

4. Resta sedimentado nestes autos que o réu agiu com habitualidade criminosa, fator que impede a aplicação do instituto do crime continuado previsto no Art. 71, do CP, já que não preenchidos todos os requisitos objetivos legais exigidos para tanto.

5. Readequa-se a pena pecuniária para que guarde proporcionalidade com a reprimenda fixada.

6. Mantém-se a condenação ao pagamento das custas processuais, devendo o pedido ser examinado pelo juízo da execução, o qual poderá aferir a real condição financeira do recorrente. Precedentes jurisprudenciais.

7. Em observância ao disposto no artigo 85, § 2º, do CPC, os honorários do defensor dativo devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, mas sempre observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Vitória, 30 de novembro de 2022

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.